Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-14.2018.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001160-14.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VAGNER GONCALVES DA SILVA - CPF: 002.956.251-12 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TEREZA FERREIRA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TEREZA FERREIRA LIMA - CPF: 027.323.501-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA COM DEBILIDADE MENTAL –
1) PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO ART. 212, CPP – PERGUNTAS FORMULADAS PELO MP – DEPOIMENTO INDUZIDO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA NO ATO JUDICIAL

–
FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO DA PROEMIAL –
2) ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA
INVEROSSÍMIL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) FRAÇÃO DE 1/6 ADOTADA NO AUMENTO DA PENA

- RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE – PRETENDIDA REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AUMENTO BENEVOLENTE DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A mera alegativa de que o MP, durante a instrução criminal, teria induzido a vítima, com debilidade mental, a responder perguntas, além de sequer minimamente comprovada, não conduz à
nulidade
da instrução processual e nem constitui, por si só, ofensa ao art. 212, do CPP, sobretudo se a Defesa, presente à
audiência
, além de não oferecer qualquer objeção ao ato, também teve a oportunidade de formular
perguntas
, operando-se, assim, a
preclusão
.

2 –
A palavra da vítima, em sede de crime contra a liberdade sexual, é de vital importância para a investigação da verdade real e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações.

Na espécie, ainda que tenha apresentado dificuldade de se expressar, a vítima narrou os fatos de forma segura, destituída de contradições e devidamente amparada por outros elementos probatórios dos autos, o que se sobrepõe em convencimento à tese de negativa de autoria, isolada, vazia e desacompanhada de qualquer substrato probante.

3 – Inviável o pedido de
novo cálculo da pena fazendo incidir fração mais favorável ao apelante, na segunda fase dosimétrica (agravante da reincidência), uma vez, que
in casu
, a que foi adotada na sentença, além de refletir entendimento jurisprudencial dominante em casos tais, favorece sobremaneira o réu, que é multirreincidente e, portanto, conforme tem entendido os tribunais superiores, permitir-se-ia, dados seus antecedentes, o uso de fração de aumento maior do que a aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
VAGNER GONÇALVES DA SILVA
, contra sentença anexada sob Id. 99871962, em que foi condenado pela autoria do crime capitulado no
art. 217-A, §1o, CP
(Estupro de Vulnerável), à pena de
10 anos e 04 meses
, de
reclusão
, em regime
fechado
.

Em razões recursais sob Id. 99871995, a defesa requer
preliminarmente
, a
nulidade
absoluta da produção da prova oral, invocando violação ao art. 212, CPP. No
mérito
, pugna a
absolvição
, alegando total fragilidade das provas
.
Acaso mantida a condenação, pede, ao menos, seja
reduzida a fração de aumento
utilizada na
2a fase
da dosimetria da pena.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 99872000);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ
, conforme sumário que segue (Id. 103827994):

“Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 217-A, §1o, do Código Penal, imputando a pena de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado – Inconformismo da defesa – Preliminarmente, a defesa requer a nulidade absoluta da produção da prova oral – Impossibilidade – Não houve impugnação pela defesa durante a realização da audiência – Preclusão – Não houve a demonstração do efetivo prejuízo – Pela rejeição da preliminar. No mérito – A defesa requer a absolvição, por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
da agravante da reincidência – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório – Palavra da vítima com especial relevância – Crime de estupro de vulnerável resta devidamente caracterizado –
Quantum
da agravante da reincidência proporcional e razoável ao caso concreto – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 06 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021